Tribunal: TJSP
Processo: 2163837-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2018 – Município de São Paulo - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade afastando a alegação de nulidade do título executivo e remetendo a alegação de ausência de responsabilidade pelo pagamento para discussão os embargos, ante a necessidade de dilação probatória nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – IPTU do exercício de 2018 – Município de São Paulo - Insurgência contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade afastando a alegação de nulidade do título executivo e remetendo a alegação de ausência de responsabilidade pelo pagamento para discussão os embargos, ante a necessidade de dilação probatória nos termos da Súmula 393 do STJ – Nulidade da CDA – Não ocorrência - Título executivo que preenche os requisitos legais previstos no art. 202 do CTN e art. 5o da Lei no 6.830/80 - Ausência de menção ou juntada do processo administrativo – Tributo com lançamento de ofício - Desnecessidade – Alegação de ausência de responsabilidade do executado pelo pagamento do tributo – Matéria que demanda dilação probatória – Descabimento da discussão em exceção de pré-executividade – Discussão que mais se adequa aos embargos à execução fiscal - Entendimento da Súmula 393 do STJ - Decisão mantida - Recurso não provido.